Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL NA APOSENTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados pela apelante de declaração da isenção do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) e restituição dos valores retidos indevidamente dos proventos de aposentadoria dela.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se o requerimento de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação é admissível; (ii) se a sentença afrontou o dever constitucional e processual de fundamentação; (iii) se a comprovação de neoplasia maligna, ainda que sem sinais atuais da doença, autoriza a isenção de Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988; e (iv) qual é o termo inicial da isenção quando a moléstia é preexistente à aposentadoria
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo não pode ser requerido nas razões da apelação, pois o Código de Processo Civil determina que o pedido seja apresentado por petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao Relator.
4. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais é prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A sentença atendeu ao dever de fundamentação, pois explicitou que a rejeição do pedido decorreu da interpretação conferida ao laudo pericial, razão pela qual não há nulidade.
5. A prova documental e pericial demonstra que a parte foi submetida à tireoidectomia total e radioiodoterapia por carcinoma folicular de tireoide, o que caracteriza neoplasia maligna. A legislação prevê isenção dos proventos de aposentadoria nessas hipóteses, razão pela qual a ausência de sintomas atuais ou de recidiva não impede a concessão do benefício..
6. A Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contemporaneidade dos sintomas não é requisito para isenção do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF), razão pela qual não subsiste fundamento para condicionar o direito à atual manifestação da doença.
7. A Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça dispensa laudo oficial quando houver outras provas suficientes da enfermidade grave, razão pela qual a ausência de laudo oficial não afasta o direito pleiteado.
8. O termo inicial da isenção do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) deve ser a data da aposentadoria ou reforma quando a doença é preexistente à aposentadoria.
9. A restituição dos valores indevidamente retidos deve observar a prescrição quinquenal e a atualização monetária pela sistemática prevista antes e depois da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. A concessão da isenção prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 exige apenas a comprovação da neoplasia maligna, e não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da doença, conforme estabelece a Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O juiz pode reconhecer o direito à isenção do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) sem laudo médico oficial quando houver outras provas suficientes da existência da moléstia grave, nos termos da Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A isenção do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) tem início na data da aposentadoria quando a doença é anterior à inatividade remunerada”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1998, art. 6°, XIV, CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 339/STF; Súmulas no 598 e 627/STJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.255.525/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 4.12.2024; STJ, REsp no 1.826.255/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 5.9.2019; TJDFT, Acórdão no 1888374, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 4.7.2024; TJDFT, Acórdão no 1858572, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 2.5.2024; TJDFT, Acórdão no 1904842, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 7.8.2024.